Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700152-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CIDELICE DAIANY ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRAÇAO REGIONAL DO DF contra decisão (Id. 110889159 dos autos no 0704328-36.2019.8.07.0020) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em face de CIDELICE DAIANY ARAUJO ROCHA, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais em favor das menores. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, plausibilidade do direito, diante da possibilidade de existência de litisconsórcio passivo entre os genitores no feito executivo de dívidas familiares; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente de eventual preclusão da matéria. Alega que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelos gastos dos filhos segundo a legislação de regência, incluindo as mensalidades escolares em atraso, independentemente de quem assinou o contrato de prestação de serviços educacionais em favor das menores. Ressalta que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendendo que é possível a inclusão no polo passivo do feito executivo do genitor que não constou do título executivo extrajudicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja incluído o nome do genitor das menores no polo passivo da demanda. Preparo no Id. 32630523. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a inclusão do genitor das menores no polo passivo do feito executivo. Com efeito, trata-se de execução fundada em contrato de prestação de serviços escolares às filhas da executada, em que a exequente pretende a inclusão do genitor das menores no polo passivo da demanda, em face das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora passíveis de penhora. Contudo, apenas a executada é subscritora do título executivo extrajudicial referente às dívidas cobradas, não sendo o genitor das menores parte contratante, razão pela qual não há plausibilidade do direito alegado pela exequente. Sobre o assunto, este TJDFT possui diversos julgados no sentido de que em cobrança de dívidas educacionais não deve haver a responsabilização do genitor que não tenha qualquer relação contratual com a instituição de ensino (Acórdãos no 1352182; 1346761; 1339552). Outrossim, também não se vislumbra a urgência do pleito, pois não restou caracterizado o risco de dano imediato ao processo ou prejuízo de difícil reparação, pois, em caso de eventual provimento do agravo, não haverá entraves para a inclusão do genitor no polo passivo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora